Tribunal: STF
Processo: RHC 200118
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lindomar Resende Soares.
    É o relatório. Decido.
    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 91.867, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada há quase dez anos. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. É o precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)
    Ademais, o presente caso não tem a mesma identidade do quanto decidido no HC 168.052. Naqueles autos, a polícia, sem autorização judicial, acessou o teor das conversas no aplicativo whatsapp. No presente, a autoridade policial teria visualizado o registro das chamadas originadas e recebidas. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou a quebra do sigilo telefônico, quando se confirmou o que se tinha enxergado.
    Embora ambos os casos se refiram a dados telefônicos, a situação não é exatamente a mesma. Tanto é assim que eu fiz questão de frisar, no HC 168.052, a relevância das inovações tecnológicas que transformaram um smartphone em um computador. Desse modo, é possível que, hoje, sejam acessados conversas, e-mails, dados bancários, fotos, vídeos, de maneira a se exigir um controle judicial do acesso ao aparelho telefônico.
    Se, hoje, a Turma entende que o acesso ao dado telefônico deve ser controlado judicialmente em razão da possibilidade de se acessarem os dados acima deescritos, não vejo como o novel entendimento se aplicaria ao caso do paciente, havido em 2004, quando não existia smartphone.
    A mudança de entendimento decorreu, exatamente, da inovação tecnológica, ausente na época dos fatos.
    Ausente a perfeita similaridade entre os casos, não há se falar em revisão do julgado por alteração jurisprudencial.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente